Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DIRETA DE PACIENTE POR HOSPITAL CREDENCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÁTICA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés se abstivessem de realizar cobranças diretas aos autores e de promoverem a inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito, relativamente aos débitos discutidos nos autos, em controvérsia sobre a legitimidade da cobrança direta de pacientes/beneficiários por serviços médico-hospitalares prestados em hospital credenciado, sob fundamento de negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a cobrança direta dos pacientes/beneficiários por serviços médico-hospitalares realizados em hospital credenciado, em razão de negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde; e (II) estabelecer se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência que impediram a cobrança direta e a negativação dos autores até o julgamento do mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de pagamento direto pelo paciente, após atendimento hospitalar e sem prévia solução da controvérsia entre operadora e hospital, especialmente em contexto de internação, mostra-se, em princípio, incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.
4. A negativa de cobertura ou o conflito interno entre fornecedores não autoriza a transferência do ônus econômico ao consumidor, que ocupa posição de vulnerabilidade na relação contratual.
5. A cobrança direta ao paciente configura prática abusiva quando não há demonstração inequívoca da legitimidade do débito nem ciência prévia e clara acerca da exclusão contratual.
6. A retomada das cobranças e a eventual inscrição dos nomes dos agravados em cadastros restritivos de crédito acarretam prejuízos relevantes e de difícil reparação, o que evidencia o perigo de dano inverso.
7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O hospital credenciado e a operadora do plano de saúde não podem transferir ao paciente o ônus econômico decorrente de negativa de cobertura ou de conflito interno entre fornecedores, sem prévia solução da controvérsia. 2. A cobrança direta de paciente por serviço médico-hospitalar prestado em rede credenciada configura prática abusiva quando não há demonstração inequívoca da legitimidade do débito nem informação prévia e clara sobre exclusão contratual. 3. Deve ser mantida a tutela de urgência que impede cobrança direta e negativação do consumidor quando presentes risco de prejuízo de difícil reparação e ausência de probabilidade de provimento do agravo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.